Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA INADIMPLIDA. PAGAMENTO AJUSTADO EM PARCELAS. BOLETO DE COBRANÇA DITO EXPEDIDO EM QUANTIA SUPERIOR À ACORDADA. PROVA DOCUMENTAL CERTIFICADORA DO EXCESSO DE COBRANÇA NÃO TRAZIDA AOS AUTOS. ALEGADA RECUSA DE RECEBIMENTO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. NEGATIVA NÃO COMPROVADA. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS VERIFICADOS EM DESFAVOR DA RÉ PELA AUSÊNCIA DE CONSTESTAÇÃO. VANTAGEM PROCESSUAL DA AUTORA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS EM PODER DA AUTORA NÃO JUNTADOS. PRESSUPOSTO FÁTICO AUTORIZADOR DA PRETENDIDA CONSIGNAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO ADUZIDAS NA PEÇA VESTIBULAR. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO PELA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A revelia em que incorre a parte ré por não ter impugnado as alegações aduzidas pela parte autora na peça vestibular não autoriza, por si só, ainda que verificados os efeitos materiais que dela decorrem – presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor –, o julgamento de procedência da pretensão inicial, uma vez que indispensável prova mínima certificadora da existência do direito alegado. A presunção relativa de veracidade que advém do ato-fato processual denominado revelia, conquanto não enseje, como consequência lógica e inarredável, o julgamento de procedência do pedido, torna possível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento do art. 355, II, do CPC/15.
2. Descuidando a autora de trazer a exame judicial o boleto que indicaria valor superior ao ajustado pela quarta parcela do acordo extrajudicial, bem como não demonstrada a recusa dita apresentada pela coacordante, ora apelante, que teria se negado a receber o valor consignado em juízo, tem-se por não comprovados os pressupostos fáticos por ela adotados como fundamento do pedido de consignação. Fatos centrais da lide instaurada ao fim de promover o pagamento em consignação não demonstrados, o que torna imperativo reconhecer não atendidos os comandos legais postos nos arts. 335 e 336 do Código Civil.
3. Caso concreto em que a posição de vantagem processual assumida pela parte autora em face da decretação da revelia da parte ré pela falta de contrariedade às alegações de fato aduzidas na peça vestibular não autoriza o julgamento de procedência da pretensão inicial porque injustificadamente deixou de fazer prova do direito material de que se afirma titular ao negligenciar a juntada prova documental que tem em seu poder e que constitui elemento de convicção indispensável à certificação do direito que afirma ter sido violado.
4. Apelação conhecida e provida. Invertida a sucumbência. Honorários majorados.